Tribunal: TJES
Processo: 5025316-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025316-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO XAVIER NOGUEIRA e outros (2)
RECORRIDO: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5025316-19.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: COMERCIAL RXN GRANITOS E MÁRMORES LTDA, RODRIGO XAVIER NOGUEIRA e MARIAMA SANTOS HONORATO.

RECORRIDO: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARMORARIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios l
egais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de RODRIGO XAVIER NOGUEIRA, COMERCIAL RXN GRANITOS E MARMORES LTDA, MARIAMA SANTOS HONORATO, cuja sentença (ID nº "63278202") julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não cumpriu integralmente o contrato de prestação de serviços de marmoraria, havendo falha na prestação dos serviços.

Irresignadas, as Partes Rés (ora Recorrentes) apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustentaram em suas razões recursais que: i) há ilegitimidade passiva dos sócios Rodrigo e Mariana; ii) os produtos foram parcialmente entregues e deveriam ser abatidos do valor da condenação; iii) inexistem vícios nas peças entregues; iv) não há dano moral indenizável.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

dos Requeridos
RODRIGO XAVIER NOGUEIRA
e
MARIAMA SANTOS HONORATO
porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Quanto ao Réu
RODRIGO XAVIER NOGUEIRA,
em que pese alegar ser preposto da Ré, os comprovantes de pagamento ids. 45340680 e 45340681 apontam que sua conta bancária foi utilizada para recebimento de valores em nome da pessoa jurídica, o que leva ao consumidor e este juízo a crer pela teoria da aparência que a parte Ré tem relação societária, mesmo que indiretamente sem constar expressamente no contrato social, com a parte Ré.

Por sua vez, a parte Ré
MARIAMA SANTOS HONORATO
é sócia da parte Ré, sendo que o CPC permite a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, independentemente de necessidade de decretação de desconsideração da personalidade jurídica.

[...]

A análise detida da questão trazida a julgamento revela a PARCIAL procedência dos pedidos iniciais.

De fato, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, que a parte Autora contratou a prestação dos serviços da Requerida UNICA, e que os armários sequer foram entregues.

A parte Ré alega que algumas peças foram entregues conforme consta nos documentos id. 45340694: sendo nicho do WC suíte, rodabanca do WC suíte e divibox do WC suíte e do WC social, e a pia da cozinha conforme conversa id. 45340696.

Aponta que foram devidamente entregues toda a marmoraria referente a área de serviço e banheiros, bem como as pedras de box dos banheiros. Tais peças equivalem a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), conforme se extrai da ficha de valores anexa ao contrato (Id. Num. 45340679) e que restaram pendentes apenas a entrega das peças do (i) depósito, (ii) área gourmet, (iii) cozinha, (iv) piscina e mezanino e (v) painel da sala.

Explica que os requeridos adquiriram os materiais (chapas brutas de mármore) para escolha do autor, que, na sequência, entrariam em produção. No entanto, o autor não escolheu os materiais, o que impediu a sua produção posterior e que as peças apenas não foram entregues por óbice criado pelo próprio autor.

Afirma que não houve vícios ou falhas nas pedras entregues, na verdade o que se observa é que o autor não se viu satisfeito com peças inicialmente entregues em sua obra – as quais ainda estavam sem a conclusão dos acabamentos e polimentos.

Apesar das alegações da parte Ré, as mesmas não foram suficientes para impedir, modificar ou extinguir os direitos autorais, ao passo que o contrato de cessão de crédito apenas foi não foi cumprido integralmente pelas Rés.

Observo que a conversa do id. 45340694 foi datada de 09 janeiro de 2024, onde consta a relação das peças entregues, e que a pia da área de serviço, conforme conversa do id. 45340696, datada de março de 2023, foi entregue fora do esquadro e consta na conversa a posteriori uma nova previsão de entrega para 31/01/2024.

Ademais, posteriormente o Autor informa e comprova documentalmente a sua intenção em rescindir o contrato devido à baixa qualidade das peças e aos vícios encontrados, sendo que anexou as poucas peças entregues não lhe atendiam, e sequer foram entregues as demais peças, bem como o reconhecimento da parte Ré acerca da falha na prestação dos serviços, conforme toda documentação constante com a inicial.

Assim, em relação ao regime jurídico aplicável, entendo que o presente caso deve ser analisado sob a ótica do CDC. Aplica-se ao caso, o artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor de produtos e/ou serviços.

O regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelece também, o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

Nesses danos, incluem-se os pedidos autorais declaratórios, danos materiais e morais.

Assim, declaro rescindido o contrato entre as partes, devido a falha na prestação dos serviços da parte Ré.

Em relação a Requerida
MARIAMA SANTOS HONORATO
aplico o art. 134, § 2º do CPC, o qual permite a desconsideração da personalidade jurídica em sede de fase de conhecimento. No presente caso, compulsando os autos houve comprovação de dificuldade de execução judicial com bloqueio via bacenjud nas contas bancárias da pessoa jurídica, da qual a parte Ré é sócia.

Condeno, outrossim, solidariamente as Rés na devolução de todos os valores pagos no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) sendo a primeira parcela R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 05/06/2023 e a segunda parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos 06/07/2023, cada parcela com correção monetária desde o pagamento (data mencionada) e juros desde a citação.

Visando o retorno
ao status quo ante
devido a devolução dos valores dos produtos e serviços não entregues faculto a parte Requerida a coleta dos bens entregues com defeito, conforme id. 45340694, nicho do WC suíte, rodabanca do WC suíte e divibox do WC suíte e do WC social, na residência da parte Autora, no prazo de quinze dias a contar do cumprimento da presente sentença, sob pena de perdimento. Para tanto, deve a parte Requerida entrar em contato com a parte Autora para que em comum acordo escolherem a melhor data para o procedimento de retirada.

Quanto aos danos morais, a atual ordem jurídica prevê de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a Requerente que sofreu com uma falha na prestação de serviços e na não integral entrega dos granitos conforme contratado, bem como na impossibilidade de cancelamento e restituição de altos valores junto a Ré sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Diante disso, justifica-se uma indenização, embora em valor inferior ao que a Autora pleiteou, pois devem ser consideradas as circunstâncias deste caso específico.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da Autora, o porte econômico da Requerida, arbitro os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudessem – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado. A sentença enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, demonstrando o descumprimento contratual e a falha na prestação dos serviços pelos Recorrentes.

Igualmente, fundamentou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais os sócios estão a ser solidariamente responsabilizados, juntamente com a pessoa jurídica.

Outrossim, também foi tratada de forma fundamentada a existência dos danos materiais e morais, rejeitando-se a pretensão das Partes Recorrentes e facultando a eles retirar do imóvel da Parte Autora os bens entregues, sob pena de perdimento – uma vez que se declarou o retorno ao
status quo ante
.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto e sem mais delongas
, rejeito a pretensão recursal.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)